Tribunal: STF
Processo: HC 241549
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em favor de Emerson Rudinei Nardi, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 862.001/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Emerson Rudinei Nardi, apontando-se como autoridade coatora a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 5018163- 97.2020.8.24.0033). 



    Consta dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Itajaí/SC absolveu o paciente quanto à prática do crime de tráfico de drogas. 



    À apelação interposta pela acusação o Tribunal a quo deu provimento (fl. 524):



    [...]



    Aqui, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão absolutória deve ser restabelecida, já que os policiais adentraram na residência sem a devida autorização, violando direta do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, um direito assegurado pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal (fl. 6). Nesse contexto, aduz que a condenação se baseou em provas contaminadas pela ilegalidade da busca domiciliar. 



    Requer, em liminar e no mérito, o restabelecimento da decisão que reconheceu a ilegalidade da prova por violação de domicílio, absolvendo-se, por consequência, o paciente. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos fundamentos expostos naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “A defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    De qualquer forma, apesar de não conhecer do writ substitutivo de revisão criminal, analisei a tese defensiva, concluindo pela ausência de flagrante ilegalidade, pois, segundo concluiu a Corte estadual, havia indícios suficientes para se proceder à busca no domicílio, já que o paciente vinha sendo alvo de denúncias e acompanhado em relatórios de inteligência, além de terem sido realizadas duas campanas prévias no local, elementos suficientes para o ingresso domiciliar. 



    A propósito, constou do acórdão que o acusado Emerson já fora alvo de denúncias prévias e era acompanhado, o que culminou em duas campanas, uma delas na data dos fatos, onde após atividade suspeita, indicando a possibilidade de entrega de substâncias ilícitas, foi procedida à abordagem (ou entrada em domicílio), onde quantidade maciça de maconha foi descoberta. Afirmou-se, ainda, que se estava muito longe de uma "mera intuição" dos policias, mas sim o produto do trabalho de seu setor de inteligência que, reforça-se, constantemente deve trabalhar com informações anônimas (fls. 520/521).” (eDOC 11)



    Quanto à dinâmica dos fatos referentes ao ingresso dos policiais no domicílio do paciente, vejam-se trechos do acórdão da apelação:



    “(...)dos fatos receberam informações de que um masculino com um veículo Fusca, cor branca, estava realizando entrega de drogas na região da Praia Brava e Balneário. Duas semanas depois, o tenente Duering, chefe da Agência de Inteligência do 12º Batalhão, questionou o depoente sobre informações de um masculino que utilizaria um Fusca branco para traficar, pois também tinha levantado informações de que próximo a uma unidade de saúde no bairro Fazenda, na Osvaldo Reis, um masculino estava armazenando e entregando drogas. Juntaram as duas informações e iniciaram alguns serviços de levantamento; no dia da prisão, fizeram um reconhecimento na rua atrás do CIS e viram que era uma rua sem saída e que ficaria difícil posicionar um carro ali; então deram a volta e subiram o morro da Brava. Viram uma área de mata, estacionaram o carro em frente a uma casa e desceram pela área de mata para ver se conseguiriam visualizar a rua; perceberam que a visualização era boa e dava bem de frente para a rua. Ficaram ali um tempo; avisaram o PPT e o tenente Duering também, que estava ali pela região, que tinham achado um local para monitorar e dariam um tempo ali. Deram início ao monitoramento; porém acabaram sendo visto por populares; o depoente era o único fardado e por isso acabou se escondendo em uma área de mata, pois não sabiam ao certo se era naquela casa que o acusado residia. Alguns populares foram para a rua com pedras e paus, achando que os policiais sem farda que estavam assaltariam alguma residência; porém continuaram por um tempo ali e mantiveram o monitoramento. Em dado momento chegou Emerson e estacionou o Fusca em frente a um conjunto de quitinetes; Emerson entrou em uma quitinete, deu um tempo e saiu; ele saiu com uma mochila e uma pochete. Nesse momento o depoente pediu os PPT's virem o quanto antes para realizar a abordagem antes que o masculino saísse. "Eles'' realizaram a abordagem do acusado e avisaram o depoente que havia sido encontrada droga com o réu e que iriam entrevistá-lo. O depoente desceu o morro e foi até a quitinete. Quando o depoente chegou o pessoal já estava dentro da quitinete; durante a entrevista ''ele'' havia informado que tinha mais drogas na casa; o depoente entrou na residência e já havia sido localizada uma caixa com maconha, além de outras caixas, sendo que dentro de uma dessas caixas tinha uma mala cheia de drogas; todo o material foi recolhido. Foi apreendido um valor com o réu e três celulares; um dos celulares estava escondido no sofá. Não tinham informações quanto à acusada Jennifer; tinham informações sobre o condutor do Fusca branco. Não tinham a qualificação do acusado antes da abordagem. O acusado relatou que estava trabalhando com uma mulher que mora em Balneário Camboriú ou Camboriú, mas também não sabia a qualificação. A droga dentro da residência estava localizada no quarto do casal; a residência era composta por dois cômodos; sala e cozinha, quarto separado e banheiro. Quando o depoente chegou, os acusados estavam dentro do imóvel; no momento da abordagem, acredita que apenas a acusada Jennifer estava dentro do imóvel. Quando Emerson foi abordado, os policiais avisaram ao depoente que o acusado estava com maconha. Era um pacote de pão de forma com dois tabletes mais um torrão dentro de 1 kg. O pacote de pão estava fechado e quem olhasse poderia pensar que era mesmo um pacote de pão. Na pochete havia "torrãozinhos"; geralmente quem tem essa grande quantidade acaba lançando amostras para potenciais compradores testarem a qualidade da droga. Pelo o que se recorda, foi apreendida uma balança de precisão na residência. Não sabe responder se há alguma relação da droga com a cidade de Foz do Iguaçu/PR. No monitoramento estava a testemunha, o cabo Liberato e o soldado Felipe do 1º Batalhão, que são da Agência de Inteligência. O local de monitoramento tinha um portão aberto; era murado e o portão estava aberto. O depoente acredita que o local ali era uma rua normal porque dava acesso a várias outras residências que tinham ali por perto. Acredita que não era propriedade particular; tinha terrenos baldios; o depoente não sabe se era um condomínio fechado. A rua onde deram a volta era por trás do morro; chamou os PPTs do 12º e do 1º Batalhão. O acesso feito pelo PPT foi pela mesma rua, que era a única que dava acesso ao local; nenhuma das guarnições tinha câmeras. O depoente fez fotos com o próprio celular, mas o aparelho foi formatado, porém mandou as fotos do momento em que o acusado estava chegando no Fusca, com a mochila, com a pochete. As fotografias são dele entrando na residência e indo para o carro; não viu movimentação suspeita de outras pessoas; as informações que tinham surgiram de abordagens, de pessoas da comunidade que visualizam alguma movimentação suspeita e procuram policiais que são bem conhecidos na cidade e repassam essas informações. Essas informações não foram levadas ao MP ou a autoridade policial para instauração do inquérito antes porque os policiais não tinham nem a qualificação da pessoa ainda; receberam a informação e foram atrás para ver se conseguiam levantar alguma coisa; não tinha o nome da pessoa, apenas sabiam que era um rapaz com um Fusca branco. Foi pessoal de Balneário que trouxe a informação de que o masculino residia na rua lateral; uniram com outras informações que a guarnição tinha sobre um rapaz de Fusca branco que estava abastecendo a praia Brava e Balneário. Foi a guarnição do PPT que encontrou a droga; não sabe se foi a do 12º ou do 1º Batalhão. Quando chegou na casa o pessoal já estava abordado; o depoente viu as drogas que estavam dentro de caixas dentro do quarto do acusado; viu as drogas dentro de caixas e mala; durante o monitoramento o depoente conseguiu ver que o acusado estava com um mochila nas costas; não viu a pochete (mídia do Evento 96)



    [...]



    Interrogado, o acusado admitiu a posse da droga, mas esclareceu que que a acusada Jeniffer não tinha ciência da droga em casa. As drogas estavam dentro de plástico de lixo em uma caixa de papelão; tinha três caixas com a droga e uma com a balança onde tinha mais um pouco; eram caixas do café caboclo; caixas de mercado que vem o café caboclo, estreitinha e cumprida. A droga estava na residência há aproximadamente três semanas no máximo; quem lhe entregou a droga atendia pelo apelido ‘’bigode’’, mas o nome da pessoa era Luiza; era uma mulher que morava em Balneário; conheceu Luiza por intermédio de uma outra pessoa que o acusado prestou serviço de conserto de chuveiro, a qual lhe apresentou Luiza porque ela vendia maconha mais barata. O acusado é usuário e tinha acabado de voltar a trabalhar na empresa, por isso teve que mudar para Balneário em virtude da distância entre Itajaí a Balneário; por isso acabou mudando para a Praia Brava para trabalhar de bicicleta e economizar; Luiza acabou oferecendo ao acusado que guardasse a droga durante no máximo 1 mês; Luiza pagaria o interrogado em pedaços de cubo; ia dar ao interrogado um torrão de maconha de aproximadamente meio quilo para o acusado guardar e depois Luzia buscaria. Ia receber por armazenar aproximadamente meio quilo de fumo; a casa era pequena, dois cômodos e uma varanda; Jennifer confiava no interrogado e não mexia nas coisas por isso não viu a droga; a droga foi bem vedada e por isso não ficava cheiro. Para a acusada o cheiro era de fios de cobre que o interrogado guardava em casa; desconhece quanto ao relato do policial sobre ter ido até a pracinha perto do posto Sofia fazendo contato com outra pessoa; não realizou entregas, foi pago apenas para guardar a droga; a Luiza deu um telefone para o interrogado e disse que quando fosse buscar os entorpecentes iria ligar naquele número para buscar todas as caixas. Só ficava com o telefone esperando a Luiza ligar; o interrogado nunca usou o celular nem mexeu no aparelho. Trabalha todo dia até as 17h15 min; chegou do trabalho, estacionou o carro em casa, sentou no sofá com a esposa; nesse momento viu a polícia entrando nas quitinetes do lado; os policiais entraram na casa do interrogado, começaram a revirar e acharam a droga. O interrogado falou para o policial Adevânio que a sua companheira Jennifer não tinha nada a ver com a droga; o policial respondeu que se o acusado falasse na delegacia que tinha sido abordado na rua e levado os policiais até sua casa eles iriam deixar a Jennifer fora do processo. Na delegacia o interrogado falou a verdade e não disse o que o policial pediu e acabou que acusaram sua esposa Jennifer; a mochila é do acusado; carregava ferramentas para o trabalho; naquele dia só chegou em casa, estacionou, pegou a mochila e entrou dentro de casa; nisso a polícia chegou; tinha uma porção menor, um tablete menor; o acusado mentia para a acusada Jennifer; não havia três torrões de maconha, tinha apenas um; cortava escondido da acusada para ela não saber o que o interrogado estava fazendo; estava usando parte da droga porque pediu fiado a droga. Tinha acabado a droga do acusado por isso ele pediu a droga fiado para a Luiza; o dinheiro que estava na casa guardado, R$ 650,00, estava na gaveta e era o que tinha guardado de seu salário que recebeu dia 07; o restante do dinheiro era vale e auxílio emergencial. Recebia R$ 2.000,00 mil reais por mês; se não faltasse e fizesse hora extra dava 2 mil e duzentos; fora os bicos que fazia como extra. Sobre como os policiais tiveram a informação sobre a droga que estava com o acusado, pode ser porque Luiza estava sendo investigada e acabou entregando o interrogado. No dia da abordagem não é verdade que a Jennifer escondeu um celular; um celular fica com a Jennifer porque ela usa o wathasapp e os outros dois celulares ficavam com o interrogado. Quando os policiais perguntaram para quem o acusado trabalhava o interrogado mostrou o telefone com o número que Luiza falou que ligaria para o réu. Não foi com caixa de sapato na praça; quando passava naquela região era para ir até o posto; nesse dia relatado pelo policial, dois dias antes da abordagem do acusado, o réu acredita que tenha sido em uma sexta feira dia que saiu mais cedo do trabalha; não lembra de ter ido com uma caixa de sapato até o posto; só buscava o ‘’negócio’’ do Narguille. O local onde o acusado morava é uma área particular, rua Odinei Linhares, n. 65; está pichado o muro, mas é por conta dos correios poderem enxergar melhor as caixinhas do correio. Tem um portão eletrônico, mas as chuvas danificaram o portão; mora em um prédio que tem 4 quitinetes; primeiro os policiais entraram na irmã do vizinho, depois nas escadas da mãe do proprietário e por último na casa do interrogado. Dos três telefones apreendidos, o aparelho do acusado é um Samsung A-7 comprado usado, o de sua esposa Jennifer era um J-7 e o que Luiza tinha o entregado era um J-6, que esta todo trincado; o Fusca do acusado é verde escuro com os paralama e rodas pretas (mídia do Evento 150). [...] (eDOC 6, p. 3-5)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, o que aconteceu na espécie.



    O paciente, reincidente e que confessou em Juízo possuir a droga apreendida, pretende ser absolvido porque os policiais teriam violado seu domicílio sem autorização judicial e fora das hipóteses constitucionais.



    Não tem razão.



    Os policiais foram firmes em relatar a campana que faziam no local, o que gerou a abordagem do paciente na via pública na posse da droga. O fato de o policial Daniel ter feito relato dissonante não compromete, no caso concreto, os depoimentos de Juarez e Adevâneo, porque em harmonia com os elementos dos autos.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente